Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-03.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o : 1000596-03.2021.8.11.9005
Impetrante: JOAO PAVANI DA SILVA
Litisconsorte Passivo Necessário: Município de Rondonópolis
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1008563-76.2020.8.11.0003 chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre decisão que emprestou efeito suspensivo a recurso inominado interposto pelo Municipio litisconsorte, contra sentença que assegurou à parte impetrante o recebimento de medicamento necessário a seu tratamento de saúde.
Com efeito, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, penso que a r. decisão fustigada aparenta padecer de legalidade, pois o efeito suspensivo recursal somente é deferido em em situações em que o Juízo Especial enxerga graves ou irrepáraveis riscos de prejuízos à parte litigante que sofre os efeitos da condenação judicial. ́E o que se conclui do art. 43 da Lei n.o 9.099/95, senão vejamos:
Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.
No caso em testilha, o risco de dano irreparável é em desfavor da parte impetrante, caso seja suspenso o recebimento do medicamento perseguido nos autos principais.
Por tais motivos, defiro a liminar pleiteada para o fim de suspender a r. Decisão Judicial que emprestou efeito suspensivo ao recurso inominado manejado pelo Município litisconsorte passivo, até ulterior deliberação.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator